Tribunal: TJPA
Processo: 0808894-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808894-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PAIXÃO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. Agravo Interno em agravo de instrumento. Baixa de Gravame. Provimento Negado.

CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno interposto por Brazilian Securities Companhia de Securitização contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0808894-33.2021.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que determinou a baixa do gravame existente sobre o imóvel objeto da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia gira em torno da aplicação da Súmula 308 do STJ em casos de alienação fiduciária e da responsabilidade pela baixa do gravame.

RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência dominante do STJ admite a aplicação analógica da Súmula 308 em casos de alienação fiduciária, garantindo a segurança jurídica ao adquirente do imóvel. A quitação do imóvel pela Agravada torna indevida a manutenção do gravame.

DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. Tese: A aplicação analógica da Súmula 308 do STJ em casos de alienação fiduciária é válida para garantir a segurança jurídica ao adquirente do imóvel que quitou integralmente o preço pactuado. A intempestividade do recolhimento das custas recursais caracteriza a deserção do recurso.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Súmula 308 do STJ

Jurisprudência: STJ, REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Fulano de Tal, julgado em 10/10/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Brazilian Securities Companhia de Securitização
contra o julgamento monocrático proferido no Agravo de Instrumento n.º 0808894-33.2021.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que, em tutela de urgência, determinou a baixa do gravame existente sobre o imóvel objeto da demanda.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em resumo, que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que o caso trata de
alienação fiduciária
e não de hipoteca, o que afastaria a aplicação da súmula. Alega ainda a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela baixa do gravame caberia exclusivamente à construtora
Êxito Engenharia Ltda.
, responsável pelo empreendimento e pela comercialização das unidades imobiliárias.

O Agravante requer a reforma da decisão monocrática, sustentando que a obrigação de providenciar a baixa do gravame compete à construtora, e não à securitizadora, que figura apenas como cessionária fiduciária dos direitos creditórios.

Requer, por fim, a submissão do presente recurso ao colegiado, para que seja provido e reformada a decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno, o agravado requer o improvimento do recurso.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0808894-33.2021.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, determinando a baixa do gravame incidente sobre o imóvel objeto da lide.

O Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece reforma por suposta inaplicabilidade da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto, alegando que não se trata de hipoteca, mas de alienação fiduciária. Além disso, afirma sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela baixa do gravame recai exclusivamente sobre a Construtora ÊXITO ENGENHARIA LTDA.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. Explico:

Conforme bem destacado no julgamento monocrático e reforçado nas contrarrazões apresentadas pela Agravada, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação analógica da Súmula 308 do STJ, ou seja, a corte superior tem aplicado o mesmo entendimento contido na referida súmula – que é usado para hipotecas - em casos que envolvem a garantia da alienação fiduciária.

Ora, tal entendimento tem como escopo e lógica garantir a segurança jurídica ao adquirente do imóvel que já quitou o empreendimento e, portanto, tem direito a receber o bem livre, desembaraçado e sem qualquer ônus.

Neste sentido, é forçoso concluir que a garantia fiduciária, assim como a hipoteca, não pode prevalecer contra aquele que adquire o bem de boa-fé e já quitou integralmente o preço pactuado.

No caso concreto, restou incontroversa a quitação do imóvel pela Agravada, tornando-se, portanto, indevida a manutenção do gravame, sob pena de afronta ao direito de propriedade. Ademais, os autos evidenciam a relação jurídica entre a Construtora e a Agravante, que viabilizou o financiamento do empreendimento e assumiu a responsabilidade sobre os direitos creditórios, fato que reforça sua legitimidade passiva.

Assim, considerando que a decisão monocrática impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, entendo que deve ser mantida a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Além disso, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida, fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025